Tribunal: TJDFT
Processo: 0708485-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0708485-25.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: TATIANA SIQUEIRA CARVALHO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Nos Juizados Especiais o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. O recurso inominado interposto pela recorrente, ID 54925912, veio desacompanhado da guia de custas processuais e preparo propriamente dito, com os respectivos comprovantes de pagamento. Por meio da decisão ID 55067562, tornou-se deserto o recurso, pela ausência de recolhimento do preparo recursal. A referida decisão não acolheu o fundamento da recorrente, de que em razão do julgamento da ADPF 949 - STF ficou reconhecida como Fazenda Pública submetendo-se ao regime constitucional dos precatórios/RPV, por entender este Relator que o reconhecimento da Fazenda Pública se restringe a submissão do regime de pagamento de condenações judiciais, não se estendendo as peculiaridades processuais inerentes à Fazenda Pública, como por exemplo, a isenção de custas. Por meio da petição ID 55831322, a recorrente trouxe entendimento em sentido oposto, decisão proferida pelo Desembargador Angelo Passareli, nos autos do Pje 0726720-88.2023.8.07.0000, conferindo a isenção legal do preparo à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, ao analisar a admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Ao final, requereu a reconsideração da decisão que tornou deserto o recurso inominado, primando pela uniformização das decisões proferidas por este colendo Tribunal de Justiça, e alternativamente que fosse oportunizado o pagamento das custas e preparo a fim de viabilizar a apreciação do recurso. É o relatório. Decido. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, e como tal constitui matéria de ordem pública, de modo que, desatendido, importa no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. O entendimento deste Relator de que o reconhecimento da recorrente como Fazenda Pública se restringe a submissão do regime de pagamento de condenações judiciais, não se estendendo as peculiaridades processuais inerentes à Fazenda Pública, como por exemplo, a isenção de custas, coaduna-se com outros julgados desta Egrégia Turma Recursal. Neste sentido: (Acórdão 1812759, 07374735620238070016, Relator: Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 02/2/2024, publicado no PJe: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1812049, 07181948420238070016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no PJe: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na petição ID 55831322. Mantenho os termos da decisão ID 55067562, por seus próprios fundamentos. Preclusa a decisão, baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito